Tribunal: TJES
Processo: 5018128-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não configura contradição interna a discordância da parte quanto ao enquadramento do caso concreto como hipótese de honorários irrisórios, situação que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.
2 - A contradição que enseja embargos de declaração é aquela verificada entre os próprios fundamentos e conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4 - Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5 - Embargos rejeitados.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018128-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não configura contradição interna a discordância da parte quanto ao enquadramento do caso concreto como hipótese de honorários irrisórios, situação que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.
2 - A contradição que enseja embargos de declaração é aquela verificada entre os próprios fundamentos e conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4 - Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5 - Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaração no Agravo Instrumento nº
5018128-47.2024.8.08.0000

Embargante:

Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.

Embargado:

Município de Ibitirama

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no id 15357232 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Município de Ibitirama para reconhecer o excesso de execução de valor duplicado, com o decote de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos) e, por conseguinte, condenou
“o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
[arbitrou]
, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista a inexpressividade do valor do excesso reconhecido.”

O embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no julgado, a pretexto de que
“reconhece a existência de proveito econômico definido (R$ 823,30), mas, simultaneamente, afasta a regra geral do art. 85, §2º, aplicando o §8º, como se inexistisse valor certo ou este fosse inestimável”.

Contrarrazões do embargado (id 16075898), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso,
a despeito do proveito econômico obtido pelo Município de Ibitirama corresponder à quantia de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos), certo é que o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do procurador municipal, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, corresponderá a um valor irrisório de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos) - 10% x R$ 823,30 - o que seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho do advogado público que teve que apresentar impugnação e apontar o excesso.

2 - Logo, as peculiaridades do caso vertente, traduzem situação na qual a fixação equitativa dos honorários advocatícios observa a norma processual prevista no §8º, do art. 85, do CPC, bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ aplicável à espécie.

Com efeito, olvida o embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
,
existente entre as proposições da própria decisão
, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado
e a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Consoante se extrai do julgado embargado, a opção pela fixação de honorários por equidade foi expressamente fundamentada com base na baixa materialidade do proveito econômico obtido, o qual, embora mensurável (R$ 823,30), caso fosse utilizado como critério para a base de cálculo dos honorários advocatícios, acarretaria um valor irrisório (R$ 82,33), circunstância que, conforme nos termos da orientação jurisprudencial, autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Nesse contexto, constatada a ausência de algum daqueles vícios elencados no art. 1.022, do CPC, bem de se ver que o embargante busca, pela via imprópria, a rediscussão do julgado, o que não merece prosperar.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.